Tribunal: TJDFT
Processo: 0729912-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
Receptação. Prova. Consequências do crime. Prejuízo material. Reparação mínima dos danos.
1 – Aquele que, em trama urdida com outros recebe, em espécie e em proveito próprio, dinheiro produto da compra e venda fraudulenta de veículo, comete o crime de receptação.
2 - Valoram-se negativamente as consequências do crime de receptação se o prejuízo da vítima extrapolou as consequências próprias de crimes contra o patrimônio.
3 - O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP, e devida comprovação do prejuízo.
4 - Apelação não provida.